Tribunal: TJDFT
Processo: 0762039-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO DE MAIS DE 13 HORAS COM CONEXÃO E SEM ASSISTÊNCIA. CONSUMIDORA GESTANTE DE 7 MESES E REUNIÃO PREVISTA PARA A HORA DA CHEGADA. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DESGASTES QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO MODERADAMENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, uma vez que partiria da cidade de Brasília-DF, no dia 13/04/2019, com chegada prevista para às 23h30min, em Montes Claros-MG, no entanto sua chegada ao destino ocorreu às 13h45 do dia seguinte, com mais de 13 horas de atraso, com conexão em Confins e espera de 5h, sendo que a consumidora era uma gestante no sétimo mês de gravidez e tinha uma reunião marcada para às 14h daquele dia. Em seu recurso, a parte requerida pugna pela improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que não praticou nenhum ato ilícito, tendo a consumidora recebido toda assistência material, não havendo falha na prestação dos serviços, pois o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais, devido à manutenção emergencial da aeronave, tudo para a segurança dos passageiros, imprevisível, portanto, caracterizador do caso fortuito. Subsidiariamente, requer a redução pelos danos morais, por ser demasiadamente alta e para não configurar o enriquecimento ilícito da parte. Alega, ainda, que a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, relativo aos danos morais, devem ser a partir da data da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17010606). Contrarrazões apresentadas (ID 17010811).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).
V. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VII. A ocorrência de atraso no voo restou incontroversa, pois a recorrente apenas se limitou a afirmar que o atraso foi devido à manutenção emergencial da aeronave para a segurança dos passageiros, fato imprevisível, portanto, caracterizador do caso fortuito, bem como prestou a devida assistência e não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento no atraso do voo em razão operacional.
VIII. Tais argumentos não afastam a sua responsabilidade civil ante a caracterização de fortuito interno. Assim, considerando que o atraso do voo decorreu de forma voluntária pela parte recorrente, sendo que a parte autora só chegou ao seu destino final com mais de 13 horas de atraso, sem a devida assistência, em voo de conexão com mais de 5h de espera, sendo que à época era uma gestante de 7 meses, chegando no destino final quase na hora da reunião marcada, fato caracterizador de falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados, uma vez que não fez nenhuma prova em contrário.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
XI. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 9 horas de atraso para chegada em vôo nacional, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 5.000,00 (Acórdão n. 1103006, 07461854520178070016 - (0746185-45.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Relator: ARNALDO CORREIA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado.
XII. Na reparação pelos danos morais decorrente de relação contratual, a correção monetária deve ser contada desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.